Tribunal: TJMT
Processo: 1024163-44.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024163-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), CLAYTON MARQUES ARANTES - CPF: 301.971.046-49 (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA POR TERCEIROS – EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS EM FACE DOS DEVEDORES PRINCIPAIS – TERCEIROS GARANTIDORES QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. RECURSO ESPECIAL Nº 1.649.154 - SC (2017/0013219-2)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos da Execução de título extrajudicial nº 0005999-67.2004.8.11.0015, declarou a impossibilidade de penhora sobre bem imóvel de terceiro garantidor que não se encontra no polo passivo da demanda.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- o presente recurso origina-se da Execução de Título Extrajudicial, autos nº 0005999-67.2004.8.11.0015, que promove em face do Agravado-Executado;

- diante do não pagamento do débito, foram realizadas tentativas de atos constritivos judiciais visando a localização e penhora de bens em nome da parte agravada, o que restou infrutífero durante todos esses anos, tendo em vista que todos os imóveis e veículos encontravam-se com inúmeras constrições;

- como garantia ao título exequendo, foram cedidas hipotecas em segundo e quarto graus, sendo elas:

- solicitou a realização de penhora e avaliação desses imóveis, todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob justificativa de suposta necessidade de inclusão do garantidor hipotecário no polo passivo da demanda.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, no mérito, requer seja dado Integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para declarar a desnecessidade de o garantidor hipotecário figurar como executado, e a possibilidade de penhora do imóvel de matrícula 3483 do CRI de Sinop-MT, com a simples intimação do garantidor hipotecário.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 195519683.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isso porque, há uma hipótese em que a ausência de citação do terceiro hipotecante na ação de execução do título extrajudicial não implica na sua nulidade ocorre quando o garantidor hipotecário é intimado da penhora, oportunizando a ele exercer amplamente o seu direito de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ESCRITURA DE PARCERIA PECUÁRIA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - EXECUÇÃO DIRIGIDA APENAS CONTRA OS DEVEDORES PRINCIPAIS - CITAÇÃO DOS GARANTES HIPOTECÁRIOS - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DESSES DA PENHORA - SUFICIÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284/STF, NO PONTO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Quando a execução é dirigida apenas contra os devedores principais, é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante que não integrou a relação processual executiva mediante citação pessoal ou intimação da penhora sobre o bem hipotecado;
II - No caso dos autos, os garantes hipotecários foram devidamente intimados e tiveram ciência de forma inequívoca a respeito da existência da execução contra os devedores principais, não havendo falar em ocorrência de nulidade da execução;
III - Com referência à prescrição, os recorrentes não apontaram qualquer violação a legislação infraconstitucional, tampouco fizeram referência aos artigos de lei eventualmente violados, como seria de rigor, sendo inafastável a incidência do enunciado n. 284/STF; IV - Recurso especial improvido”. (REsp 1186325/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 21/10/2010)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
6. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. REsp 1.649.154 / SC - A Terceira Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nesta parte, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

No mesmo sentido, este Sodalício não discrepa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA GARANTIDORA PROPRIETÁRIA DO (S) BEM (NS) DADO (S) EM GARANTIA REAL DO DÉBITO EXEQUENDO – SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO GARANTE ACERCA DA PENHORA – ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PROVAS DESSA INTIMAÇÃO – GARANTE FALECIDA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RESPECTIVO ESPÓLIO (ART. 75, VII, DO CPC/15) ACERCA DA PENHORA E DAS RESPECTIVAS AVALIAÇÕES – PRINCÍPIOS DE ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Segundo a orientação pacífica do STJ, a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia real é suficiente para que este possa exercer o contraditório, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da execução.
Se, apesar de a referida garantidora já ter falecido, o seu respectivo espólio teve nomeado o seu inventariante através de escritura pública, o qual tem endereço certo, mister que a citada intimação se dê na pessoa do inventariante acerca da penhora dos bens dados em garantia e de suas respectivas avaliações, num único ato processual, em atenção aos princípios de economia processual e razoável duração do processo. (TJ-MT 10186676820228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Com a intimação da penhora, ainda que os garantes não tenham sido citados, não se vislumbra qualquer obstáculo ou dificuldade para o exercício de defesa daqueles, já que tomarão conhecimento efetivo e inequívoco não somente do processo de execução e da penhora do imóvel dado em garantia, mas de todos os atos subsequentes, o que permite, sem sombra de dúvidas, a ampla defesa e o devido processo legal.

Não é demais lembrar a redação do artigo 835, §3º, do Código de Processo Civil:

Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a desnecessidade de o garantidor hipotecário figurar como executado, e a possibilidade de penhora do imóvel de Matrícula nº 3483 do CRI de Sinop-MT, com a simples intimação do garantidor hipotecário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024